Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO CELULAR. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulas as transações impugnadas pela autora, com o consequente ressarcimento dos valores, e, ainda, o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em razões recursais, sustenta a legitimidade das operações impugnadas por serem decorrentes da utilização do celular mediante digitação de senha pessoal e token. Pugnou pela exclusão da responsabilização da instituição bancária em razão da ausência de nexo causal entre o evento e a conduta do banco, o que afastaria a condenação em restituir qualquer valor para a autora. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrida decorrentes de uso de celular furtado.
5. A autora narra, que no dia 27/12/2022, por volta de 17h50, teve seu celular furtado na panificadora na qual trabalha por indivíduo que se passou por cliente. No dia seguinte, pela manhã, registrou boletim de ocorrência e o apresentou na agência bancária, ocasião em que solicitou o bloqueio de suas contas. Contudo, na parte da tarde do mesmo dia, deparou-se com duas transferências via PIX, nos valores de R$ 900,00 e R$ 950,00, sendo uma às 15h56 e outra às 15h57, e a contratação de crediário no valor de R$ 14.000,00. A contestação das transações não reconhecidas não foi aceita pelo requerido, o que gerou o prejuízo à autora de R$ 1.850,00 (transferências PIX) e R$ 16.840,49, valor despendido para encerrar o crediário a fim de evitar juros exarcerbantes.
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
7. Na contratação de produtos bancários, é ônus da instituição comprovar que a operação, de fato, foi realizada pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061).
8. Na situação em exame, a autora/recorrida foi vítima de furto de celular, conforme Boletim de Ocorrência (ID 55663668). O aplicativo instalado no celular possuía senha numérica e reconhecimento facial para permissões e que não foram repassadas a terceiros. A par da informação do furto do aparelho celular contendo aplicativo de movimentação bancária, cumpria à instituição financeira bloquear de imediato eventual operação comandada à distância com recursos digitais pelo aplicativo instalado no celular subtraído.
9. No caso, trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Cabe citar ser irrelevante que o contrato tenha sido realizado pelo celular furtado da autora, por se tratar de fortuito interno, tendo em vista que ela registrou Boletim de Ocorrência e o levou até a agência bancária, adotando todas as posturas que estavam ao seu alcance, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Assim, deverá o banco réu devolver à autora, de forma simples, o valor pago pelo empréstimo (R$ 16.840,00) e o valor de R$ 1.850,00 relativo aos valores subtraídos de sua conta.
12. Precedentes dessa Turma Recursal: Acórdão 1632431, 07048421720228070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022, e Acórdão 1784601, 07593049720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.
13. Em relação ao dano moral, a fraude, por si só não é suficiente para a configuração dos danos extrapatrimoniais se os autos não demonstram situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não retratada na hipótese dos autos.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a indenização por danos morais.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.